Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Furto consumado e tentado. Provas. Crime impossível.

1 - As declarações firmes e coerentes dos empregados do supermercado vítima, na delegacia e em juízo - que atestaram, após inventário, a falta de garrafa de “whisky” no estoque de supermercado - e as imagens das câmeras de segurança - que revelaram o exato momento em que o réu escondeu dentro da calça garrafa de bebida - são provas suficientes para condenação pelo furto consumado.

2 - Sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567 do e. STJ).

3 – Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu.